Tribunal: TJSP
Processo: 3000776-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL - DEFERIMENTO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DA PARTE EXECUTADA, POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - CERTIDÃO DE SERVENTUÁRIO NO SENTIDO DE QUE A PESQUISA RESTOU INFRUTÍFERA - PRETENSÃO DE JUNTADA AOS AUTOS DO RESPECTIVO EXTRATO - CABIMENTO - NECESSIDADE DE SE OBSERVAR A TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS, DE FORMA A

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL - DEFERIMENTO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DA PARTE EXECUTADA, POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - CERTIDÃO DE SERVENTUÁRIO NO SENTIDO DE QUE A PESQUISA RESTOU INFRUTÍFERA - PRETENSÃO DE JUNTADA AOS AUTOS DO RESPECTIVO EXTRATO - CABIMENTO - NECESSIDADE DE SE OBSERVAR A TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS, DE FORMA A GARANTIR O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO PARA TAL FIM. Conquanto as certidões emanadas dos serventuários da Justiça sejam dotadas de fé pública, não se descarta a possibilidade de que tenha havido qualquer equívoco, e sem que a diligência seja documentada nos autos, a parte não reúne meios para infirmar os fatos certificados, razão pela qual o recurso é provido.